Tribunal: STF
Processo: RHC 59115
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS", SOB O FUNDAMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA E
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSTANTE SUCINTA, A SENTENÇA ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 381 DO CÓDIGO PROC. PENAL. HOUVE EXERCÍCIO DA
DEFESA, NOS LIMITES POSSIVEIS. CORRETO O ACÓRDÃO QUE DENEGOU O
"WRIT".